Tribunal: TJDFT
Processo: 0002927-22.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA INVIÁVEL. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não há que se falar em inépcia da denúncia cujo teor descreve os fatos típicos de maneira adequada e suficiente, narrando as circunstâncias do crime de modo a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que satisfaz os requisitos do art. 41, do CPP.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas da autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações da vítima, a qual reconheceu o acusado na fase extrajudicial e em juízo como sendo um dos autores do delito.
3. Restando comprovado o emprego de grave ameaça contra a vítima, exercida com uso de arma de fogo, não cabe a desclassificação do crime de roubo para o de furto.
4. Para a incidência da causa de aumento de pena consistente no uso de arma de fogo, prescindível a apreensão e a perícia do artefato, podendo a circunstância ser comprovada por outros meios, inclusive a palavra da vítima.
5. É de ser reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa, se o réu à época do crime era menor de 21 anos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.